Tribunal: TJES
Processo: 5012298-44.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012298-44.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADRIELLE DOS SANTOS LOPES CAO

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012298-44.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Rio Bananal - Vara Única

RECORRENTE:
ADRIELLE DOS SANTOS LOPES CAO

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por ADRIELLE DOS SANTOS LOPES CAO em face de BANCO DO BRASIL S/A., alegando, em síntese, que no dia 09/10/2023 foi surpreendida com a realização de uma transferência via PIX de sua conta bancária para a conta de terceiro desconhecido, momento no qual recebeu uma ligação do banco requerido, informando a atipicidade da transação e indicando que a autora deveria comparecer a sua agência. No entanto, mesmo após realizar as medidas indicadas pelo banco réu, a transação foi efetivada. Diante do exposto, pugna pela condenação da requerida ao ressarcimento dos valores descontados de sua conta bancária, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos: Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR o requerido, à restituição do valor debitado no montante de R$ 291,00 (duzentos e noventa e um reais), corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. b) CONDENAR o requerido, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°9.099/95.

3. A Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de majorar os danos morais arbitrados pelo juízo a quo.

4. Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido.

5. Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrida, motivo pelo qual comungo do entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau.

7. Todavia, embora precisamente identificada pelo Juízo sentenciante a lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser majorado para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar o quantum arbitrado a título de compensação por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

9. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)